Tribunal: TJSP
Processo: 1013192-22.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contratação direta por inexigibilidade de licitação – Serviços especializados de advocacia – Municipalidade de Piracicaba - Pretensão de percebimento do valor correspondente aos dias trabalhados sem cobertura contratual – R. sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ultratividade contratual – Observância à boa-fé objetiva e à vedação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contratação direta por inexigibilidade de licitação – Serviços especializados de advocacia – Municipalidade de Piracicaba - Pretensão de percebimento do valor correspondente aos dias trabalhados sem cobertura contratual – R. sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ultratividade contratual – Observância à boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento ilícito – Reforma da r. sentença - Recurso provido, para o fim de julgar procedente a pretensão.